Tribunal: STF
Processo: HC 268557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio. Juri. Alegação de excesso de prazo. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Pedido de revogação de prisão preventiva por excesso de prazo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo injustificável a reclamar a revogação da prisão.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri.

    4. As intercorrências que deram causa às sucessivas redesignações da sessão plenária são as particularidades do processo que tramitam no Tribunal do Júri.

    4.1 Sessão plenária já designada, a demonstrar o bom andamento do processo.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.